Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704191-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J. D. S. P. N. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA DOS SANTOS PINTO EMBARGADO: SANDRA MARY DE MELO COELHO, H. D. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARY DE MELO COELHO DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por J. D. S. P. N. contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 32641195, págs. 1-3). 2. Sustenta, em suma, que há omissão na decisão, pois não teria analisado o pedido de expedição de ofício às concessionárias de serviço público do Distrito Federal (dentre elas Caesb e Neoenergia) e à Secretaria de Economia quanto aos eventuais registros de imóveis em nome do autor da herança e da sua ex-companheira no período da união estável. 3. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que a decisão seja integrada, sanando o vício apontado e conferindo-lhe maior amplitude quanto aos provimentos jurisdicionais pleiteados. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. O embargante sustenta que a decisão não teria analisado todos os pedidos apresentados no Agravo de Instrumento, especialmente no que se refere à necessidade de expedição de ofícios aos órgãos indicados com o intuito de verificar se há imóveis registrados em nome do autor da herança e da sua ex-companheira no período da união estável. 9. Ocorre que ao ponderar que a decisão agravada já havia deferido as medidas necessárias com o intuito de contribuir para a investigação do patrimônio inventariado e que as demais diligências podem ser realizadas pela via extrajudicial, houve expressa manifestação quanto à integralidade da pretensão recursal. 10. Conforme se observa no ID no 32641195, pág. 2, itens 11 e 12 da decisão embargada, foi destacado que o ônus de realizar pesquisas em busca de eventual patrimônio registrado em nome do autor da herança e da sua ex-companheira não deve ser repassado exclusivamente ao Poder Judiciário, uma vez que várias diligências podem ocorrer pela via extrajudicial, como é o caso daquelas indeferidas pela decisão agravada. 11. As razões apresentadas pelo embargante são insuficientes para justificar a concessão de efeitos infringentes à decisão, cujo cerne tratou da ausência dos pressupostos fático-legais para a concessão da antecipação da tutela recursal, abrangendo todos os aspectos inerentes à pretensão recursal, em sede de juízo de cognição sumária. 12. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios da embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 13. O julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis, o que foi devidamente observado na decisão. Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020). 14. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 15. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. DISPOSITIVO 16. Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 17. Aguarde-se o prazo concedido para a resposta ao Agravo de Instrumento. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO